Tribunal: TJSP
Processo: 2187998-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da Municipalidade, homologando o valor apresentado pelos autores, e condenou-a ao pagamento dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre a diferenças entre o valor requerido pelos autores e o impugnado pelo ente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da Municipalidade, homologando o valor apresentado pelos autores, e condenou-a ao pagamento dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre a diferenças entre o valor requerido pelos autores e o impugnado pelo ente municipal. Verbas honorárias devidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença devem ter base o proveito econômico obtido pela vencedora (no caso, os autores), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Decisão reformada. Recurso desprovido.